Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738030-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER DANTAS DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTER DANTAS DE MOURA, contra decisão do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0709336-68.2017.8.07.0018), em que litiga com o DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença apresentado pela agravante, até a satisfação do crédito do cumprimento de sentença proposto pelo agravado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 19379385). Em suas razões (ID 9932669), a agravante relata que os cumprimentos de sentença são independentes e tramitam por meio eletrônico, não possuindo o condão de causar confusão simplesmente pelo fato de determinar-se a expedição de precatório. Aduz que os valores devidos não podem ser compensados e que a execução principal é a da agravante, tendo em vista que o mérito lhe foi favorável. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão de todos os cumprimentos de sentença nos autos de origem e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão, de modo a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença de ID 67757582, sem a necessidade de quitação dos honorários sucumbenciais devidos ao agravado. Preparo comprovado (ID 19379117). É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a tutela liminar requerida. Conforme se observa da decisão agravada, o pedido de concessão de adicional de insalubridade à agravante foi julgado parcialmente procedente, sendo reconhecida a existência de sucumbência proporcional. O recurso de apelação interposto foi parcialmente provido, apenas para alterar o valor da causa, fixando-o em R$19.596,46. Assim, após o trânsito em julgado, o agravado requereu o cumprimento de sentença, em face dos créditos pertinentes aos honorários sucumbenciais e, após o transcurso do prazo para pagamento e a realização de pedido de pesquisa de bens pelo BACENJUD, foi protocolado o pedido de cumprimento de sentença pela agravante, tendo sido determinado pelo Juízo a quo, o sobrestamento do cumprimento de sentença requerido por último, para evitar tumulto processual, bem como pelo fato de que o cumprimento de sentença proposto pelo agravado já está com a tramitação adiantada. Com efeito, do breve relato dos autos não observo fundamento apto para deferir o pedido de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença requerido pelo agravado, sendo oportuno destacar que a agravante não declinou as razões do referido pedido, tendo se limitado a deduzir alegações quanto ao desacerto da decisão no que tange à determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença requerido pela agravante. Por conseguinte, com amparo na fundamentação exposta, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbrando a probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença pleiteado pelo agravado, deve ser indeferida a tutela pleiteada. Destaco que a questão pertinente ao sobrestamento do cumprimento de sentença requerido pela agravante será objeto de análise no julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator